Tribunal: TJBA
Processo: 0301074-76.2014.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0301074-76.2014.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ALEXANDRO CERQUEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. EXCLUSÃO NA FASE DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos réus Alexandro Cerqueira dos Santos e Eduardo Santiago Leocádio, por meio da Defensoria Pública, contra decisão de pronúncia proferida pela 1.ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal.

2. Os fatos narrados na denúncia indicam que, em 12 de novembro de 2013, na Praia de Guaibim, município de Valença/BA, os denunciados agrediram a vítima Marivaldo da Conceição ("Pepeta") com chutes, socos e instrumentos contundentes e cortantes, causando-lhe a morte, com esgorjamento e semidecapitação, motivados por ofensas verbais proferidas pela vítima.

3. Os recorrentes pleiteiam, em caráter principal, a impronúncia por insuficiência probatória quanto à autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios reunidos são suficientes para a pronúncia dos réus pelo crime de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2.º do art. 121 do Código Penal devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, não se exigindo prova cabal da autoria.

6. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa, deliberar, sob cognição exauriente, sobre a procedência da acusação.

7. A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial n.º 2013 05 PC 003334-01, que atesta as agressões sofridas pela vítima e a causa do óbito por esgorjamento.

8. A autoria encontra suporte em prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, cujos depoimentos indicam a participação dos réus nas agressões que resultaram na morte da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória.

9. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sem qualquer lastro probatório. A submissão do réu ao Tribunal do Júri com as qualificadoras descritas na denúncia não configura usurpação de competência, mas observância ao comando constitucional.

10. Os elementos dos autos indicam, em juízo de delibação, que a vítima, sozinha, foi agredida por quatro agentes com chutes, pontapés e pedras, até cair ao solo, e que, em estado de vulnerabilidade, recebeu golpe de arma branca na região cervical, circunstâncias que apontam, em tese, para a presença das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos Desprovidos

Teses de julgamento
: 1. A pronúncia não exige prova cabal da autoria, sendo suficiente a existência de indícios, bastando a comprovação da materialidade do crime, em observância ao princípio
in dubio pro societate
. 2. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. Diante da existência de indícios probatórios mínimos que amparem as qualificadoras, incumbe ao Conselho de Sentença, de forma soberana, analisar sua configuração no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII; CP, art. 121, § 2.º, incs. I e IV; CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC nº 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, AgRg no AI nº 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; STF, HC nº 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0301074-76.2014
.8.05.0271
, oriundos da 1.º Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, tendo como
Recorrentes ALEXANDRO CERQUEIRA DOS SANTOS
e
EDUARDO SANTIAGO LEOCÁDIO

e como
Recorrido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos interpostos, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora